Tribunal: TJMT
Processo: 1017804-62.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017804-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.762.568-93 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA – DECLARAÇÕES FALSAS DO SEGURADO QUANTO À INDICAÇÃO DO CONDUTOR PRINCIPAL – AGRAVAMENTO DO RISCO EVIDENTE – MÁ-FÉ DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Portanto, se o segurado fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia.

A indicação incorreta de condutor principal no contrato de seguro permite a recusa da cobertura em caso de comprovada má-fé do segurado, que, no presente caso, restou devidamente demonstrada pela seguradora, conforme resposta constante no relatório da sindicância realizado com o filho do segurado, onde afirmou ser o condutor principal do veículo.

Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da causa, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1017804-62.2017.8.11.0041

APELANTE: CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
MMo Juiz Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Cobrança no 1017804-62.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial principal, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre valor da causa.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que ajuizou a presente demanda por ser segurado da recorrida, consoante a Apólice n. 14161324, com período de vigência de 26/02/2017 a 26/02/2018, referente ao veículo L200 TRITON HPE 3.2 CD TB INT, por intermédio da corretora RIDAN, honrando todas as suas obrigações, notadamente quanto ao pagamento do prêmio.

Informa que no dia 24/03/2017 houve o sinistro do veículo, que estava sendo conduzido por seu filho, maior de 24 anos e devidamente habilitado, consistindo em colisão com outro veículo na região central da Capital de Mato Grosso.

Argumenta que a cobertura foi negada, porque o veículo tem como principal condutor o recorrente e naquela ocasião do sinistro quem estava dirigindo o veículo era seu filho.

Sustenta que de acordo com a apólice, em caso de sinistros, para não haver cobertura o condutor residente teria que ser menor de idade ou que estivesse entre 18 a 25 anos, o que não é o caso em questão, haja vista que seu filho é habilitado e tinha 32 anos de idade quando ocorreram os fatos.

Informa que sempre agiu de boa-fé com a seguradora, informando a realidade dos fatos, no entanto, a recorrida nega um direito consolidado pela apólice de seguro.

Anuncia que em decorrência disso arcou com o valor total de R$25.968,00 (vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais) para o conserto dos veículos envolvidos.

Por outro lado, impugna os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, considerando que houve apenas o protocolo de duas petições por parte da recorrida, onde sequer ocorreu audiência de instrução e julgamento, cujo processo tramita virtualmente, de modo que pugna pela sua redução para 10% sobre o valor da causa.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 78288006).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
se o segurado prestar declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, ou não comunicar ao segurador incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, perderá o direito à garantia
” (sic), sendo que neste caso o recorrente omitiu quem era o real condutor principal do veículo. Além disso, aduz que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios aos patronos da apelada remunera dignamente o trabalho executado pelo defensor, razão pela qual não comporta redução (Id. 78288011).

O preparo foi recolhido (Id. 78288008 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A ação, na origem, diz respeito à cobrança de seguro, julgada improcedente pelo Magistrado “a quo”, que entendeu ter restado caracterizada a má-fé do autor/apelante, baseado no fato de que o veículo segurado, uma camionete L200 TRITON, 2013/2013, placa: OBC-7163, quando se envolveu em sinistro, estava sendo conduzido pelo filho do recorrente, o que ensejou a negativa da seguradora em pagar a indenização, e cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Como cediço, a finalidade do seguro é garantir ao segurado ou aos seus beneficiários a indenização dos prejuízos decorrentes de um eventual sinistro, de acordo com os riscos cobertos e limites previstos.

A propósito, o artigo 757 do Código Civil é claro ao dispor que:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Por sua vez, o artigo 765 do Código Civil estabelece que “
o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes
”.

Por isso, se o segurado fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido, conforme preconiza o artigo 766 do Código Civil.

Ao interpretar estes dispositivos e sua relação com a indicação de condutor principal diverso do condutor no momento do sinistro, este egrégio Tribunal de Justiça já afirmou ser indevida a cobertura securitária. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VEÍCULO – CONDUTOR PRINCIPAL –
DECLARAÇÃO INVERÍDICA NO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA
–
JUSTO MOTIVO
– PRECEDENTE DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Retirar a penalidade de perda da garantia securitária nas fraudes tarifárias (inexatidão ou omissão dolosas em informação que possa influenciar na taxa do prêmio) serviria de estímulo à prática desse comportamento desleal pelo segurado, agravando, de modo sistêmico, ainda mais, o problema em seguros de automóveis, em prejuízo da mutualidade e do grupo de exposição que iria subsidiar esse risco individual por meio do fundo comum (REsp no. 1.419.731/PR).”
(TJ-MT – AC: 10092937520178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020)

Logo, a indicação incorreta de condutor principal no contrato de seguro só permite a recusa da cobertura em caso de má-fé do segurado.

No caso dos autos, observa-se do relatório da sindicância realizado após a ocorrência do sinistro, que o filho do apelante (
Sr. Atílio Silva Oliveira
), ao responder o questionário sobre
a quem pertence o automóvel segurado
,
respondeu afirmativamente ser ele o proprietário do veículo desde 2014, ou seja, antes mesmo de ser contratualizada a cobertura securitária correspondente (vigência de 26/02/2017 a 26/02/2018)
, embora o seguro tenha sido realizado em nome do pai (segurado), inclusive estando o veículo registrado em nome do mesmo (segurado).

Não fosse suficiente, quando questionado sobre
a utilização do veículo
,
aquele (filho) disse que o utiliza diariamente, entre 7 (sete) dias por semana, 24 horas, sendo que seu pai/apelante o utiliza 1 (uma) vez por semana, por 2 horas
(id. 78287976 - Pág. 1 a 4).

Por outro lado, registro, por oportuno, que apesar de o ora recorrente alegar em suas razões recursais que
“desde o início fora informado por diversos meios de comunicação à recorrida que condutor do veículo era o Sr. Atilío Silva Oliveira, filho do titular do seguro”
(sic), não é isso que consta dos autos, já que a apólice trazida pelo mesmo em sua peça de ingresso, na chamada “cláusula de perfil” ou “questionário de bom risco” (Ids 78287956 e 78287957), consta expressamente ser o autor –
Clóvis Luiz de Oliveira
– como sendo o
principal condutor
do veículo segurado, subentendido este como
“a pessoa legalmente habilitada, que o utiliza por
5 OU MAIS DIAS DA SEMANA
”
(sic), além de estar previamente consignado que
“Se o veículo for utilizado por mais de um condutor em dias diferentes ou em horários diferentes de um mesmo dia, será considerado como
PRINCIPAL CONDUTOR A PESSOA MAIS JOVEM QUE UTILIZA O VEÍCULO POR 3 OU MAIS DIAS DA SEMANA
”
(sic), de modo a demonstrar o agravamento do risco.

Portanto, comprovada a omissão quanto a quem seria o condutor principal do veículo, resta caracterizada a má-fé no caso concreto, mostrando-se escorreita a sentença impugnada.

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida nos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO. SEGURO. SUL AMÉRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO. PERDA TOTAL. RECUSA DE PAGAMENTO.
DECLARAÇÕES DO SEGURADO. CONDUTOR PRINCIPAL E EVENTUAL. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ
. Ação indenizatória por danos materiais e morais fundada em recusa da seguradora contratada pela primeira autora em indenizar os danos materiais advindos da perda total do veículo segurado. Revelia da seguradora. Presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial. Apelação da seguradora. Alegação de que a primeira autora prestou informações inverídicas quando da contratação do seguro com relação ao condutor principal, razão por que perdeu o direito à indenização. No caso, depreende-se da apólice acostada aos autos (fl. 35), que consta como principal condutora do veículo segurado a Sra. Elizania do Carmo Catissane da Costa (primeira autora), tendo esta respondido, de forma afirmativa, quanto à extensão de cobertura para condutores na faixa etária de 18 a 25 anos. Ve-se, ainda, que há informação destacada quanto à perda de indenização securitária quando prestada qualquer informação inverídica. Superior Tribunal de Justiça que já assentou que "as declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado. Interpretação sistemática dos arts. 766, 768 e 769 do CC/02." (REsp 1210205/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 15/09/2011). A incidência dos artigos 765 e 766 do atual Código Civil depende da comprovação de má-fé, que, na hipótese, restou configurada.
Declaração feita pelo representante legal da segunda demandante, João Ricardo Costa Pimentel (fl. 32), firmada juntamente com a Sra. Elizania, primeira autora, que descreve a dinâmica do acidente em questão, ressaltando que "utilizava o veículo todos os dias para ir ao trabalho, o outro condutor (minha mãe) utilizava também o veículo, em média duas vezes na semana", inferindo-se daí que era o principal condutor do veículo. Assim, tendo havido, de fato, a informação inverídica quanto ao principal condutor do veículo segurado, a negativa da cobertura do veículo sinistrado é legítima, não tendo a ré praticado qualquer conduta ilícita.
Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES.”
(TJ-RJ – APL: 01286085720138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 44 VARA CIVEL, Relator: MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 07/12/2016, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 13/12/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO.
SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CASO CONCRETO EM QUE EVIDENCIADA MÁ-FÉ DA SEGURADA QUANDO DO PREENCHIMENTO DO PERFIL DO CONDUTOR PRINCIPAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.
APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ-RS – AC: 70070307376 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 25/08/2016, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/09/2016)

Portanto, a recusa da apelada em realizar o pagamento da indenização securitária foi devida, uma vez que o contrato firmado entre as partes possuí a sanção específica em casos de omissão nas declarações, bem como de declarações inexatas.

Agora no tocante aos
honorários de sucumbência
, nota-se que o magistrado de primeiro grau os fixou no teto máximo de 20% sobre o valor dado à causa, que no presente foi retificada para a quantia de R$36.418,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e dezoito reais), conforme petição de id. 78287994 - Pág. 1, pelo que a verba honorária perfaz a quantia de
R$7.283,60
(sete mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta centavos).

É sabido que a verba honorária deve ser fixada considerando as peculiaridades do caso, tais como: grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, nota-se que o feito tramita desde 06/06/2017, sendo que durante este período o casuístico da apelada apresentou apenas a contestação (id. 78287967 - Pág. 1), compareceu na audiência de conciliação (id. 78287984 - Pág. 1) e requereu o julgamento antecipado (id. 78288002 - Pág. 1).

Por sua vez, a ação foi sentenciada em 03/11/2020, portanto, o tempo de tramitação do feito até o respectivo
decisum
é de pouco mais de 3 (três) anos. Além disso, o feito tramita 100% eletronicamente pela plataforma do PJe.

Diante do exposto, tendo em vista o trabalho desenvolvido pelo procurador da seguradora, bem como atentando-se aos critérios estabelecidos nos incisos do §2o do art. 85 do CPC, tem-se que a verba honorária deve ser reduzida para 10% sobre o valor dado a causa.

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Deve se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 85, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015.
”
(TJ-MT – APL: 00021266320128110020 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/02/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir os honorários de sucumbência para 10% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021